Tribunal: CARF
Processo: 19726.000812/2010-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19726.000812/2010-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.515 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2021
Recorrente
DOCEPAR S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1991 a 31/12/2000
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
AÇÃO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 1.
APLICÁVEL.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por renúncia à instância administrativa em razão de propositura, pelo
sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo Rocha
Paura (suplente convocado), Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer
de Oliveira Ramos e Francisco Ibiapino Luz.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário decorrente das contribuições devidas, a parte patronal e aquelas destinadas ao
SAT/RAT e a terceiros, entidades e fundos, incidentes sobre benefícios concedidos aos
empregados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19726.000812/2010-88
Fl. 857
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.515 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19726.000812/2010-88

Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância - DECISÃO-NOTIFICAÇÃO n.° 17.401.4/0472/2002 -
proferida pelo SERVIÇO DE ANÁLISE DE DEFESAS E RECURSOS [...] INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - transcritos a seguir (processo digital, fls. 376 a 391):
[...]
2. A empresa epigrafada não considerava as rubricas dos Anexos I e II como salário
de contribuição, não efetuando assim os recolhimentos pertinentes.
DA IMPUGNAÇÃO
[...]
3.1. Os documentos de fls. 495 a 499 comprovam a capacidade postulatória do
advogado que assina a impugnação.
Preliminar
4. Em sua exordial, a empresa ataca o ato administrativo de constituição do crédito
tributário, alegando razões de ordem formal que levariam o mesmo à eiva de nulidade.
4.1. As descrições equivocadas dos fatos supostamente justificadores das
exações inviabilizam o direito de defesa, inscrito no Art. 5o, inc. LIV e LV, da
Constituição Federal.
4.2. Com base na vasta documentação apresentada, constata-se a duplicidade de
cobrança.
4.3. O direito do INSS de constituir o referido crédito decaiu, tendo em vista o
prazo de cinco anos do Art. 173, I, do Código Tributário Nacional e o
mandamento do Art. 146, III, da Constituição Federal de 1.988.
Do Mérito
5. Quanto ao mérito, o contribuinte alega as razões abaixo, reproduzidas em
síntese.
5.1. Cód. 077, 148, 149, 159, 217, 293, 462, 463, 464, 465, 466 e 467 – Esta
constitui meio necessário para a execução do serviço. Aponta excertos
doutrinários. Refere-se ao Art. 458, § 2o, da Consolidação das Leis do Trabalho
como não taxativo. O reembolso educacional é mera prestação assistencial. Não
há exigência de prestação laboral para o seu pagamento, sendo também feito sem
habitualidade, na forma do Art. 201, § 4o, da Constituição Federal. Invoca o Art.
28, § 9 °, "t", da Lei 8.212/91 e o Art. 21 da Lei 9.394/96.
5.2. Cód. 057 - Esta não constitui salário de contribuição, tendo em vista o
conceito extraído do Art. 28, I, da Lei 8.212/91 e que tal também não se amolda
ao conceito de salário utilidade. Invoca o Art. 214, § 9o, XXV, do Regulamento
da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, na redação dada pelo
Decreto 3.265/99. A referida verba foi concedida por meio de convenção
coletiva e esta não estipula a natureza salarial.
5.3. Cód. 18 - Fica impossibilitada a defesa pois a fiscalização descreveu verbas
salariais sem discriminá-las. Deve ser anulado este lançamento, conforme OS
198/98, ON 02/95 e Art. 53 da Lei 9.784/99. Refere-se ao cód. 259 e 195, que
não são objeto desta NFLD.
5.4. Cód. 072, 075, 119, 307, 366 e 367 - Não são base de cálculo da
Contribuição Previdenciária, pois constituem ajuda de custo especial. A própria
fiscalização reconhece isto na NFLD. Sobre ajuda de custo não incide
contribuição previdenciária. A autoridade fiscal confundiu-se e não pode alterar
a denominação das parcelas pagas pela empresa. Em relação aos pagamentos de
Fl. 858
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.515 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19726.000812/2010-88

verba de representação-diretor, são suplementos extraordinários e excluídos da
remuneração habitual. Possuem caráter subjetivo e não salarial.
5.5. Cód. 074, 348 (ordinária e na rescisão de contrato de trabalho) e 392 - De
acordo com o Art. 28, § 9o, "j" e Art. 7o, XI, da Constituição Federal, tais
parcelas não são tributáveis, (cita jurisprudência posterior a dezembro de 1.994)
5.6. Protesta pela produção de provas adicionais, bem como a pericial, no
momento e nas condições que se apresentarem necessários.
5.7. Apresenta impugnação complementar em virtude da nova consolidação do
lançamento, que se deu apenas em virtude da alteração dos critérios relativos a
acréscimos legais, em nada alterando a qualidade jurídica do feito fiscal.(fls.
249). A mesma também não possui os vícios de representação da primeira
(Destaque no original)
Julgamento de Primeira Instância
O SERVIÇO DE ANÁLISE DE DEFESAS E RECURSOS [...] INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL julgou procedente o lançamento, nos termos do relatório
e voto registrados na DECISÃO-NOTIFICAÇÃO, cuja ementa transcrevemos (processo digital,
fls. 376 a 391):
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO - HIPÓTESES DE NÃO INCIDÊNCIA.
As hipóteses de não incidência de contribuição previdenciária sobre os pagamentos
efetuados pelos empregadores aos segurados com os quais mantenha relação jurídica
laboral estão definidas no Art. 136 da Consolidação das Leis da Previdência Social,
aprovada pelo Decreto N.° 89.312 - de 23 de Janeiro de 1984 e Art. 28, § 9o da Lei
8.212/91. Os benefícios fiscais devem ser expressamente definidos, tendo como
inspiração o Art. 111 do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66).
LANÇAMENTO PROCEDENTE
(Destaque no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, exceto quanto à
dispensabilidade de garantia recursal (processo digital, fls. 398 a 453).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 19/6/2002
(processo digital, fl. 392), e as peças recursais foram interpostas em 4/7/2002 (processo digital,
fls. 398), dentro do prazo legal para sua interposição. Contudo, à época, dita contestação não foi
admitida por falta de depósito prévio, consoante despachos, cujos excertos passo a transcrever:
DESPACHO/DRF/RJl/Dicat/Gabinete (processo digital, fl. 515):
Trata-se de processo de Notificação fiscal de lançamento de débitos - NFLD n°
35.005.730-3 impugnada pela Empresa DOCEPAR S/A.
Fl. 859
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.515 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19726.000812/2010-88

O referido lançamento foi julgado procedente (fls. 358/373) e o contribuinte,
inconformado com a decisão, interpôs recurso administrativo sem depósito prévio,
condição necessária para a admissão do recurso voluntário à época.
[...]
Contudo, no ínterim entre a concessão da liminar e o julgamento do recurso
administrativo, foi proferida sentença denegando a segurança, o que acarretou a
devolução do processo para encaminhamento à procuradoria para cobrança e outras
providências, conforme fls. 440/441.
Em virtude da perda da eficácia da liminar, o contribuinte ingressou com ação cautelar
n° 2003.51.01.002691-4, onde efetuou depósito judicial para suspensão da exigibilidade
do crédito previdenciário, estando, portanto, o processo suspenso desde 31/01/2003.
Em sede de apelação em Mandado de Segurança, o contribuinte obteve decisão
favorável ao seu pleito inicial, tendo sido concedido acesso à instância recursal
administrativa sem a exigência de depósito prévio, conforme fls. 482/483. O Mandado
de Segurança transitou em julgado em 13/11/2003.
[...]
DICAT/DRF-RJ1 - Eqcdp, em 30 de julho de 2012 (processo digital, fl. 518):
[...]
1. Nos termos do despacho de fls. 491/492, o presente processo administrativo fiscal
deve seguir ao CARF para apreciação do recurso voluntário interposto tempestivamente
em 04/07/2002 (fls. 378/433);
[...]
Ocorre que, por meio do Ofício PRFN 2R/DIDE 1 no 370/19, a Procuradoria da
Fazenda Nacional, comunicou o CARF do trânsito em julgado da ação judicial referente à
reportada “NFLD 35005.730-3”, requerendo o retorno do dito processo à unidade preparatória,
para “apuração do valor a ser convertido em renda da União” (processo digital, fl. 526 a 561).
Face ao exposto, os autos retornaram na forma solicitada, carregando a
observação de que “caso subsista crédito tributário em litígio no âmbito deste processo
administrativo fiscal, os autos devem retornar a este Conselho para prosseguimento (processo
digital, fl. 562).
Na sequência, a unidade preparadora expediu o DESPACHO DECISÓRIO
SEJUD/EQPREV/DRF/RJ01 no01193988.015/19, revendo, de ofício, o lançamento contestado,
nos termos dos excertos que dele passo a transcrever (processo digital, fls. 770 a 771):
EMENTA: Revisão de ofício. Decisão judicial parcialmente favorável à União
Federal. Depósito judicial posterior ao lançamento, a ser transformado em
pagamento definitivo.
1.Trata-se de revisão de ofício da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD
debcad no 35.005.730-3, em razão de decisão judicial transitada em julgado, proferida
na Ação Ordinária no 2003.51.01.006852-0;
[...]
3.Foi efetuado em 31/01/2003, no curso da Ação Cautelar no 2003.51.01.002691-4,
depósito judicial no valor de R$ 3.188.311,39 (três milhões, cento e oitenta e oito mil,
trezentos e onze reais e trinta e nove centavos) equivalente ao valor integral do
crédito naquela data, incluindo acréscimos legais. A tela impressa do sistema DIVIDA
com os valores atualizados em 01/2003 e a cópia da guia de depósito judicial
encontram-se às fl. 481 e 482 do PA 19726.000812/2010-88;
4.A decisão judicial transitada em julgado deu provimento parcial para declarar extintos
pela decadência os créditos previdenciários apurados no período até dezembro de 1995,
Fl. 860
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.515 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19726.000812/2010-88

inclusive, bem como para desconstituir parcela remanescente dos créditos no tocante às
contribuições previdenciárias incidentes sobre as verbas pagas a título de auxílio e/ou
reembolso aos empregados, relacionadas a despesas com educação destes ou de seus
dependentes (material escolar, CA, 1o, 2o e 3o graus, cursos de pós-graduação e idiomas
estrangeiros), e com seguro de vida em grupo. Subsiste o restante das contribuições
previdenciárias incidentes sobre os valores pagos a título de verba de
representação, valores decorrentes de ajuste de URV e participação nos lucros e
resultados;
(Destaques no original)
A RFB-DRF/RJ1/SEJUD/EQPREV, em 27/11/2019, sintetizou dita ocorrência
em informação fiscal, da qual extraí os seguintes excertos (processo digital, fls. 840 e 841):
[...]
2.Por meio do memorando no 71 de 15/03/2018 (Dossiê 10080.003612/0318-83) a
Divisão de Defesa da União – DIDE-1/PRFN-2a Região comunicou à DRF/RJ-01 o
trânsito em julgado de decisão proferida na ação ordinária no 2003.51.01.006852-0 e
solicitou informações sobre a apuração do valor a ser convertido em renda em favor da
União dos depósitos efetuados nos autos da correspondente ação cautelar no
2003.51.01.002691-4;
3.Em 21/03/2018 esta EQPREV/SEJUD informou à PRFN sobre a impossibilidade de
apurar o valor solicitado, tendo em vista que o PA relativo à NFLD 35.005.730-3
encontrava-se naquela data no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF
em julgamento de recurso interposto no curso do contencioso administrativo fiscal;
4. O PA 19726.000812/2010-68 foi então devolvido pelo CARF em 20/11/2019 com
ressalva de retorno àquele órgão julgador, caso subsista crédito tributário em litígio no
âmbito do processo administativo fiscal;
5.Foi efetuado em 31/01/2003, no curso da referida ação cautelar, depósito judicial no
valor de R$ 3.188.311,39 (três milhões, cento e oitenta e oito mil, trezentos e onze
reais e trinta e nove centavos) equivalente ao valor integral do crédito naquela
data, incluindo acréscimos legais. Tela impressa do sistema DIVIDA com os valores
atualizados em 01/2003 e cópia da guia de depósito judicial encontram-se às fl. 481 e
482 do PA 19726.000812/2010-68. Ressalte-se que o depósito judicial não foi
localizado no Sistema de Gestão de Depósitos Judiciais/Extrajudiciais - SDJ,
possivelmente por ter sido efetuado sob o código “Operação 005”;
6. Adotadas por esta EQPREV/SEJUD as seguintes providências:
- Emitido e cadastrado nos sistemas SISCOL/SICOB o Despacho Decisório no
01193988015/19 de forma a excluir da NFLD 35.005.730-3 as contribuições
previdenciárias declaradas inexigíveis na decisão judicial transitada em julgado;
- Os valores remanescentes da NFLD foram atualizados com os devidos
acréscimos legais até a data do depósito judicial (31/01/2003) encontrando-se o
montante de R$ 2.743.320,97 (dois milhões, setecentos e quarenta e três mil,
trezentos e vinte reais e noventa e sete centavos);
-Dividido o valor atualizado da NFLD em 31/01/2003 pelo valor do depósito
judicial efetuado naquela data, encontrando-se o índice de 0,8604;
6.Conclui-se portanto que 86,04% (oitenta e seis inteiros e quatro centésimos por
cento) do valor depositado judicialmente deverá ser transformado em pagamento
definitivo da União;
6. Conclui-se portanto que 86,04% (oitenta e seis inteiros e quatro
centésimos por cento) do valor depositado judicialmente deverá ser
transformado em pagamento definitivo da União;
Fl. 861
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.515 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19726.000812/2010-88

7.Após a efetiva transformação em pagamento definitivo do depósito judicial com
disponibilização do valor na tela CLIBDEPJUD do sistema DIVIDA (o que ocorrerá
após correção do número da conta do depósito judicial e inclusão no sistema SDJ)
deverão ser adotadas por esta DRF/RJ-01 as medidas previstas na Norma de Execução
Conjunta CODAC/CDA no 01, de 16/12/2010 para alocação ao crédito NFLD
35.005.730-3, promovendo sua extinção pelo pagamento;
(Destaque no original)
Concomitância de instâncias administrativa e judicial
Conforme se viu precedentemente, a Recorrente impetrou ação judicial visando
cancelar o crédito constituído, oportunidade em que efetuou depósito judicial em seu montante
integral. Por conseguinte, já que dita decisão, transitada em julgado, foi-lhe parcialmente
favorável, parcela depositada judicialmente foi convertida em renda.
Nessa perspectiva, tratando-se de iguais objeto e pedido, restou configurada a
concomitância do processo administrativo com o judicial, implicando renúncia à via
administrativa em face do princípio da unidade de jurisdição. Logo, a unidade preparadora da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil deverá cumprir o decidido judicialmente.
A propósito, citado contexto já está pacificado por este Conselho mediante o
Enunciado no 1 de súmula da sua jurisprudência, nesses termos:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Conclusão
Ante o exposto, não conheço o Recurso interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 862
DF CARF MF
Documento nato-digital